Tribunal: TJMT
Processo: 1043366-83.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043366-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALO FIGUEIREDO - CPF: 405.942.381-53 (APELANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MARIA ELIDIA DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 940.439.061-53 (APELANTE), DILZA JOSELINA DE FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 015.433.491-02 (APELANTE), EZIDIO JOSE FIGUEIREDO - CPF: 772.734.431-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA SOARES FIGUEIREDO - CPF: 872.444.891-53 (APELANTE), JOVENIL MARIO FIGUEIREDO - CPF: 775.363.391-00 (APELANTE), HELEN CRISTIANE SIQUEIRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 000.910.681-26 (APELANTE), JOVINO ROSALVE FIGUEIREDO - CPF: 760.552.131-68 (APELANTE), A. G. B. F. - CPF: 080.033.501-58 (APELANTE), D. E. B. F. - CPF: 080.033.451-54 (APELANTE), MARIA SEBASTIANA BERNARDO BARROS - CPF: 048.039.361-37 (APELANTE), GONCALINA BENEDITA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 007.888.061-06 (APELANTE), ROMAO DOS SANTOS - CPF: 207.237.171-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE ODIMAR CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 014.814.331-80 (APELADO), 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR FALECIDO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Alvará judicial com o objetivo de levantar valores de FGTS, PIS/PASEP e saldo em conta bancária deixados por de cujus. Sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, autorizando a expedição de alvarás em favor dos herdeiros, mas condicionando o levantamento à transferência dos valores diretamente para contas bancárias dos próprios beneficiários, vedando saque pelo advogado constituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado constituído, quando este detém poderes especiais para receber valores e dar quitação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, é válida a outorga de poderes especiais ao advogado para receber valores e dar quitação, o que legitima a expedição do alvará em seu nome.

4. A exigência de transferência dos valores exclusivamente para contas dos herdeiros carece de amparo legal e representa interpretação excessivamente restritiva, destoando dos princípios da celeridade e da efetividade processual.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o advogado com poderes especiais possui direito à expedição de alvará judicial em seu nome, sob pena de esvaziamento da manifestação de vontade expressa no mandato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para autorizar a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado constituído, mantidos os demais termos da decisão de origem.

Tese de julgamento:
“1. É possível a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado, desde que munido de poderes especiais para receber valores e dar quitação, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.” “2. A vedação ao levantamento por advogado regularmente constituído, com poderes especiais, afronta os princípios da celeridade e efetividade processual, além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 105; Lei nº 8.906/1994, art. 5º, § 2º; Lei nº 6.858/1980, art. 1º; CPC, art. 666.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL GONCALO FIGUEIREDO E OUTROS

contra sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, nos autos do
Alvará Judicial,
julgou procedente o pedido inicial para autorizar os autores a proceder ao levantamento do saldo FGTS e conta bancária depositados em favor do
de cujus
Odimar Cesar Figueiredo.

Inconformado, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença adotou interpretação restritiva não prevista em lei, criando requisito inexistente ao condicionar o levantamento dos valores à abertura de contas individuais pelos herdeiros.

Alegam que as procurações juntadas aos autos conferem poderes amplos e específicos ao advogado para receber valores e dar quitação, razão pela qual seria plenamente cabível a expedição de alvará judicial em nome do patrono.

Defendem, ainda, que a exigência imposta viola os princípios da celeridade e da efetividade processual, além de inexistir qualquer risco de fraude ou prejuízo às partes. Invocam, por fim, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de que o advogado, constituído com poderes especiais, possui direito à expedição de alvará em seu favor para levantamento de depósitos judiciais e extrajudiciais.

Ao final, requerem a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinada a expedição de alvará judicial diretamente em favor do advogado constituído.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 321696887)

Sem efeitos
o despacho de id. 338546889 por se tratar de processo diverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Alvará Judicial
ajuizado por
MIGUEL GONCALO FIGUEIREDO E OUTROS
,
postulando o l
evantamento de valores de FGTS, PIS/PASEP e saldo em conta bancária deixados pelo falecido
Odimar Cesar Figueiredo.

Após regular instrução,
a d. magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

A princípio, importante ressaltar que a presente ação se trata de um alvará judicial,
procedimento de jurisdição voluntária
.

Na jurisdição voluntária não há propriamente a aplicação do direito material ao caso concreto para resolver um conflito existente entre as partes, até mesmo porque esse conflito não existe. A sentença proferida pelo juiz apenas integra juridicamente o acordo de vontades das partes homologando-o, autorizando-o ou aprovando-o, o que permite que sejam produzidos os efeitos jurídicos previstos em lei e pretendidos pelas partes.

Deve-se atentar que o alvará judicial, no presente caso, se limita a autorizar os herdeiros a receberem eventuais valores deixados pelo falecido.

Feito esses esclarecimentos, constata-se que o falecido deixou saldo de FGTS apto a ser resgatado pelos requerentes (Id. 178333490 e ss)e em conta bancária 178333482.

Nos casos como o destes autos, em que a herança consiste no recebimento de valores retidos de FGTS, o artigo 666 do Código de Processo Civil autoriza o seu levantamento por alvará judicial, independente de abertura de inventário ou arrolamento.

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.’’

O presente pedido encontra amparo legal na Lei nº 6.858/80, que dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou arrolamento.

(...)Apesar de não exigir a formalidade do procedimento de abertura de inventário ou arrolamento, a quantia depositada não deixa de ser herança.

A documentação acostada ao procedimento demonstra ser os requerentes irmãos e sobrinhos do falecido, devidamente representados nos autos. Dessa forma, estão aptos a levantar os valores.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para deferir

a expedição de
ALVARÁ JUDICIAL
em favor de
MIGUEL GONCALO FIGUEIREDO, DILZA JOSELINA DE FIGUEIREDO,

DIVANA MARIA DE FIGUEIREDO, JOVENIL MARIO FIGUEIREDO, JOVINO ROSALVE FIGUEIREDO, GONÇALINA BENEDITA FIGUEIREDO DOS SANTOS E ODIR MANOEL DE FIGUEIREDO (FALECIDO)
neste ato representado por seus filhos
ARIELY GIOVANA BERNARDO FIGUEIREDO E DEBORAH EDUARDA BERNARDO FIGUEIREDO
, autorizando-a a proceder ao levantamento do saldo FGTS e conta bancária depositados em favor de
ODIMAR CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 014.814.331-80
.

No mais,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de titularidade de cada herdeiro.

Com a informação,
EXPEÇA-SE
o respectivo alvará em favor dos autores consignando que o valor que lhe cabe deve ser transferido para conta bancária de sua titularidade, sendo vedada a possibilidade de saque. (...)” (id. 320158926)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado constituído, quando demonstrado que o patrono detém poderes especiais para receber valores e dar quitação, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme relatado, embora o Juízo de origem tenha julgado procedente o pedido de alvará judicial, condicionou o levantamento dos valores à transferência para conta bancária de titularidade de cada herdeiro, vedando o saque e, por consequência, a expedição do alvará em favor do advogado, ainda que regularmente constituído com poderes específicos.

Todavia,
razão assiste aos apelantes.

Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, ressalvados aqueles que exigem poderes especiais, dentre os quais se incluem, expressamente, receber e dar quitação.

No mesmo sentido, o art. 5º, §2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe que a procuração para o foro em geral autoriza a prática de todos os atos judiciais, salvo os que demandem poderes especiais, os quais,
no caso concreto, foram expressamente outorgados.

Da análise dos autos, verifica-se que as procurações juntadas (id. 320158851 e 320158852) conferem, de forma clara e inequívoca, poderes especiais ao patrono para receber valores e dar quitação, atendendo integralmente às exigências legais, não havendo qualquer óbice jurídico à expedição do alvará judicial diretamente em seu favor.

A exigência imposta na sentença — transferência para conta bancária de titularidade de cada herdeiro — não encontra amparo legal, configurando interpretação restritiva que extrapola os limites do ordenamento jurídico, além de afrontar os princípios da celeridade e da efetividade processual, ao burocratizar desnecessariamente procedimento que visa, unicamente, ao levantamento de valores já reconhecidos como de titularidade dos interessados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o advogado munido de poderes especiais para receber e dar quitação possui direito à expedição de alvará judicial em seu nome para levantamento de depósitos judiciais e extrajudiciais, sob pena de esvaziamento da vontade da parte manifestada no instrumento de mandato,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO . NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021 . 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome
. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto . São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4 . O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais"
( AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art . 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1885209 MG 2020/0179173-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (g. n.)

Diante desse cenário, em consonância com o parecer ministerial, conclui-se que o recurso merece provimento, para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para autorizar a expedição de alvará judicial diretamente em favor do advogado constituído, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026